Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-12406
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-19
Data de publicação: 2006-01-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003-12406
Acusados:
HLB Audilink & Cia Auditores
Nélson Câmara da Silva
Ementa:
Ausência de aplicação de procedimentos de auditoria na execução dos
trabalhos, caracterizando infração aos artigos 20 e 35, I e II, da Instrução
CVM no 308/99.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no disposto no inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, decidiu, por
unanimidade de votos, aplicar à HLB Audilink & Cia Auditores e a seu sócio e
responsável-técnico, senhor Nélson Câmara da Silva, a pena de multa
individual no valor de R$ 15.000,00, por infração aos artigos 20 e 35, I e II, da
Instrução CVM no 308/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Luis Alberto Balassiano, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 30.10.2003, formulado pela Superintendência de Normas Contábeis e
de Auditoria ("SNC") (fls. 177 a 185) em face de HLB Audilink & Cia Auditores (" HLB"), na qualidade de auditor
independente pessoa jurídica, e Nélson Câmara da Silva, sócio e responsável-técnico da HLB.
02. Este inquérito refere-se às falhas na auditoria do cumprimento das prestações de Veeck & Cia Auditores (" Veeck")
estabelecidas no termo de compromisso, datado de 04.07.2002 (Inquérito Administrativo 19/2000), conforme disposto
na letra "a" da cláusula 6a do termo, transcrita a seguir.
"6. Tendo sido cumprido os compromissos estipulados nas cláusulas 1, 2, 3, 4 e 5 acima e a) tendo sido
atestado por Auditor Independente registrado na CVM, dentro de 60 (sessenta) dias subseqüentes à
adoção das medidas compromissadas, de que foram totalmente cumpridas as obrigações assumidas no
termo, e b) tendo sido constatado pela SNC – Superintendência de Normas Contábeis, o estrito
cumprimento, pelos COMPROMITENTES, das condições ajustadas neste Termo de Compromisso, o
inquérito Administrativo CVM no 19/2000, após decorridos 180 (cento e oitenta) dias das certificações
mencionadas nesta cláusula, será definitivamente arquivado."
03. Para atender ao disposto no item anterior, a Veeck contratou a HLB (fls. 166, 95 a 98), sociedade de auditores
devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que emitiu atestado, datado de 25.04.2003,
1/7

assinado por seu sócio Nélson Câmara da Silva (fl. 165), com a redação abaixo transcrita.
"Atestamos para os devidos fins que, a empresa VEECK & CIA. AUDITORES, com sede na Av. Dom
Luiz, no 906, sala 801, Bairro Aldeota, Fortaleza, CE, e seu Diretor Sr. PEDRO VEECK NETO,
cumpriram totalmente as obrigações do Termo de Compromisso – Inquérito Administrativo CVM no
19/00, de 14/jul./02, tendo sido por nós examinados todos os comprovantes relacionados aos
respectivos compromissos."
04. A SNC, em atenção ao disposto na letra "b" da cláusula 6a (vide item 2) do termo de compromisso, ou seja, com o
intuito de certificar o cumprimento, pelos compromitentes, das cláusulas 1a, 2a, 3a, 4a e 5a do aludido termo,
determinou inspeções em ambas as sociedades de auditores. Tais inspeções foram formalizadas através das
Solicitações de Inspeção 05 e 06, ambas datadas de 25.06.2003 (fls.01 a 03 e 04 a 06), que deram origem ao
relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-1/25, de 07.08.2003 (fls.08 a 16).
05. A SNC certificou que as cláusulas 1a, 2a, 3a e 4a tinham sido cumpridas conforme o compromisso assinado,
todavia, foi constatado que a cláusula 5a não havia sido cumprida dentro dos parâmetros estabelecidos, contrariando o
atestado emitido pela HLB, o que ensejou a abertura do procedimento de análise de sua atuação.
Dos Fatos
06. A cláusula 5a do referido termo de compromisso obrigava a Veeck ao pagamento de R$ 60.000,00, em seis
parcelas mensais e sucessivas de R$ 10.000,00, à Irmandade Beneficente da Santa Casa da Misericórdia de
Fortaleza ("Santa Casa").
07. Para efeito de comprovação do cumprimento do termo de compromisso, a Veeck encaminhou à CVM cópias dos
recibos de recebimento emitidos pela Santa Casa (fls. 154 a 164, conforme tabela abaixo), documentos que,
posteriormente, a fiscalização da CVM verificou não corresponderem aos pagamentos efetivamente realizados.
Número do recibo
Valor depositado
Data do depósito
2729
R$ 10.000,00
30.09.2002
2916
R$ 10.000,00
21.11.2002
3202
R$ 5.000,00
02.01.2003
3203
R$ 5.000,00
02.01.2003
3204
R$ 5.000,00
30.01.2003
3205
R$ 5.000,00
30.01.2003
3207
R$ 5.000,00
14.02.2003
3208
R$ 5.000,00
14.02.2003
3209
R$ 5.000,00
28.02.2003
3210
R$ 5.000,00
28.02.2003
08. Os inspetores da CVM efetuaram diligência à Santa Casa, com o objetivo de confirmar o recebimento dos valores
que deveriam ter sido pagos pela Veeck. Segundo o gerente administrativo da Santa Casa, foram feitos
adequadamente os dois primeiros pagamentos em 2002, no montante de R$ 10.000,00 cada. Todavia, os valores
restantes das doações foram efetuados com oito cheques de R$ 5.000,00, que seriam resgatados pelo sócio da
Veeck, Pedro Veeck Neto, no período de janeiro a abril de 2003.
09. Segundo verificado pelos inspetores da CVM, esses últimos oito cheques foram entregues à Santa Casa pela
Veeck em 06.03.2003. No entanto, a pedido de Pedro Veeck Neto, não foram depositados, tendo sido acordado que
ele pagaria o montante devido, em espécie, com o conseqüente resgate dos cheques. A Santa Casa, por sua vez,
emitiu os recibos descritos no item 07, com as datas retroativas dos cheques entregues a título de caução.
10. Dos oito cheques apresentados, sete foram resgatados até o mês de abril, tendo um sido devolvido por
insuficiência de fundos (fl. 25), o qual somente foi resgatado em 23.07.2003, conforme declaração fornecida pela
Santa Casa (fl. 102).
11. Indagado a respeito da falta de resgate dos cheques em tempo hábil, Pedro Veeck Neto alegou que não dispunha
de recursos financeiros, tendo sido forçado a requerer adiantamento de honorários da Carbomil S/A Mineração e
2/7

Indústria ("Carbomil") (fl. 14), empresa por ele auditada e também envolvida no inquérito que originou o termo de
compromisso.
12. Quando da inspeção junto à HLB, os inspetores requereram cópia do contrato de prestação de serviços de
auditoria firmado entre as sociedades e cópia dos papéis de trabalho efetuados pelos auditores, além de outros que
evidenciassem o embasamento do certificado emitido.
13. O contrato, firmado em 23.04.2003, foi encaminhado pela Veeck à CVM através dos correios. Por meio da análise
dos papéis de trabalho apresentados pela HLB (fls. 36 a 45) e com base nos comentários dos inspetores (fls. 11 e
12), a SNC concluiu que não há evidências de que tenham sido aplicados procedimentos de auditoria junto à Veeck,
pois não constam dos referidos papéis qualquer programa de auditoria objetivando a certificação dos itens constantes
do termo de compromisso. Não foram apresentados quaisquer documentos contábeis, cópias de cheques emitidos,
recibos, razão analítico, cópia das informações periódicas anuais ou carta de confirmação da Santa Casa para
confirmação dos depósitos. Constatou-se que sequer constavam entre os papéis de trabalho cópia dos comprovantes
relacionados no item 7 deste relatório, existindo somente (fl. 40) menção a datas, valores e se os pagamentos haviam
sido feitos em cheques ou dinheiro.
14. A SNC concluiu que a HLB "deixou de observar todos os fatores envolvidos em sua proposta de trabalho,
avaliando os riscos de modo a que não viesse a emitir uma opinião equivocada ou até mesmo a não aceitar os
trabalhos, em razão da responsabilidade intrínseca na emissão de uma opinião técnica e profissional, conforme
previsto no item 1.1.3 da NBC P 1 – Normas profissionais de Auditor Independente, aprovada pela Resolução CFC no
8211, de 17/12/1997".
15. Ainda de acordo com a SNC, a inexistência de procedimentos de auditoria, que levou a HLB a emitir atestado
infundado e que não representava a verdade, caracteriza falta de zelo, conforme previsto no item 1.3.1 da NBC P 12,
aprovada pela Resolução CFC 821/97 e no item I do artigo 2o do Código de Ética Profissional do Contabilista3,
aprovado pela Resolução CFC 803/96.
16. Para a SNC, ficou caracterizado que a HLB emitiu atestado certificando o cumprimento das obrigações constantes
do termo de compromisso, sem que tivesse realizado procedimentos de auditoria necessários para fundamentar a
emissão do mesmo, descumprindo, conseqüentemente, o disposto no item VI do artigo 5o da Resolução CFC 803/964.
Das Responsabilidades
17. Diante do exposto, foi imputado a HLB e a seu sócio e responsável-técnico, Nélson Câmara da Silva, a não
observância das determinações contidas nas normas profissionais de auditoria independente, emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade ("CFC"), descumprindo o disposto no artigo 20 da Instrução 308/99 5.
18. Os fatos apresentados no termo de acusação caracterizariam ainda que os indiciados atuaram de forma inepta,
não observando as normas legais e regulamentares que disciplinam a atuação dos auditores independentes no
mercado de valores mobiliários, conforme previsto nos incisos I e II do artigo 35, da Instrução 308/996.
Da Defesa
19. Os indiciados foram intimados em 24.06.2004, tendo protocolado suas defesas tempestivamente nesta CVM, em
22.07.2004.
20. Os defendentes resumiram as acusações feitas contra eles, por meio do termo de acusação, da seguinte maneira:
i. alegação de ausência de planejamento de trabalho; e
ii. alegação de não aplicação de procedimentos de auditoria na execução dos trabalhos.
21. De acordo com os indiciados, não há nos autos evidências que possam embasar ambas as acusações.
22. Quanto à acusação de não elaboração de planejamento de trabalhos de auditoria, os acusados alegaram que "(...)
os trabalhos contratados pela Veeck & Cia Auditores aos REQUERENTES trataram-se de serviços especiais de
auditoria, com abrangência específica e limitada, (...), e que portanto não exigiam a formalização de um
planejamento".
23. Para os defendentes, não haveria necessidade de se elaborar planejamento ou de se observarem procedimentos
técnicos aplicáveis a uma auditoria de, por exemplo, demonstrações financeiras, pois o trabalho para o qual foram
3/7

contratados tinha objetivo e abrangência limitados. Afirmaram ainda que a objetividade das exigências impostas pelo
termo de compromisso era suficiente para direcionar o trabalho da auditoria.
24. Em relação à acusação de não aplicação de procedimentos de auditoria nos trabalhos executados, os indiciados
alegaram que os documentos fornecidos a eles pela Veeck foram considerados suficientes, devido à falta de
complexidade do trabalho para o qual foram contratados. Para eles, os recibos de quitação emitidos pela Santa Casa
"comprovavam objetiva e legalmente o cumprimento do Termo de Compromisso firmado com a CVM. Assim, (...) não
havia a mínima necessidade ou obrigatoriedade de o auditor efetuar verificações adicionais".
25. Alegaram ainda que caso a Santa Casa tivesse sido "circularizada", teriam obtido resposta idêntica àquela
deduzida dos recibos emitidos por ela. Segundo os acusados, somente se poderia ter aferido as irregularidades
descobertas pelos inspetores da CVM através da análise dos registros contábeis da referida entidade, procedimento
que não tinham permissão para adotar.
26. Assim, concluem que, diante da documentação apresentada, não houve qualquer dúvida que pudesse ensejar a
aplicação de novos procedimentos de auditoria, devendo ser "rejeitadas" as acusações feitas contra eles.
27. Os defendentes ressaltaram que os inspetores que assinaram o relatório de inspeção (fls. 9 a 15) não fizeram
constar, nos autos, os números de seus respectivos registros perante o CFC. Como a habilitação profissional é
requisito fundamental para que se possa examinar e emitir opiniões a respeito de assuntos contábeis ou de auditoria,
os acusados requereram o saneamento dessa irregularidade ou, caso isto não seja possível, a declaração de nulidade
do presente inquérito.
28. Por fim, os indiciados requereram a celebração de termo de compromisso, caso suas razões de defesa não sejam
acolhidas. A proposta é de se comprometer a, no futuro, atentarem para as questões apontadas por este inquérito
administrativo, sempre que estiverem realizando trabalhos de auditoria que tenham por objeto a certificação de
cumprimento de termo de compromisso.
Considerações Finais
29. Manifestando-se sobre a proposta de celebração de termo de compromisso, nos termos do § 2o do artigo 7o da
Deliberação 390/01, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), através do MEMO/CVM/GJU-1/387/04, entendeu
pela rejeição da proposta apresentada, por não estarem preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 6385/76 e
na Deliberação 390/01.
Decisão do Colegiado
30. Em 10.01.06, o Colegiado da CVM apreciou a proposta de termo de compromisso dos indiciados, decidindo por
acolher a manifestação da PFE no sentido de sua rejeição. A decisão fundamentou-se na ausência de requisitos para
celebração de termo, estabelecidos no inciso II do § 5o do artigo 11, da Lei 6385/76. Ou seja, não constava da
proposta promessa de corrigir as irregularidades praticadas e de indenizar os prejuízos causados ao mercado ou a
esta autarquia.
É o relatório.
Voto
31. Os indiciados argüiram em preliminar a inépcia da acusação, pois os inspetores que assinaram o relatório de
inspeção (fls. 9 a 15) não teriam feito constar, nos autos, os números de seus respectivos registros perante o CFC.
Como, de acordo com os defendentes, a habilitação profissional é requisito fundamental para que se possa examinar
e emitir opiniões a respeito de assuntos contábeis ou de auditoria, os acusados requereram o saneamento dessa
irregularidade ou, caso isto não fosse possível, a declaração de nulidade do presente inquérito.
32. Essa preliminar levantada pelos indiciados não encontra fundamento legal. A competência da CVM para a
averiguação das empresas de auditoria independente, conforme fixada na Lei 6.385/76, não exige nem mesmo que os
funcionários da CVM encarregados de realizar tais revisões sejam contadores. Essa questão já foi analisada pela
antiga Superintendência Jurídica, que, nos pareceres SJU/016/96 e SJU/009/97, concluiu pela desnecessidade de tal
requisito.
33. Superada a preliminar, passo então a analisar o mérito do processo.
34. mais nada, gostaria de deixar claro O objetivo da contratação de auditoria para certificação do cumprimento do
termo de compromisso firmado pela Veeck e a CVM tinha por escopo verificar o cumprimento de cinco cláusulas de
4/7

obrigações assumidas pela Veeck, entre as quais a do pagamento de R$ 60.000,00 à Santa Casa. Não há por que
imaginar que a execução desse trabalho, assim como a de qualquer outro trabalho de auditoria, possa prescindir da
observância dos procedimentos de auditoria pois são eles que, em conjunto, conferem credibilidade ao trabalho dos
auditores.
35. Com relação especificamente ao cumprimento da cláusula 5a do Termo de Compromisso, era de se esperar que a
auditoria produzisse elementos que comprovassem o efetivo ingresso dos recursos no caixa da Santa Casa, através,
por exemplo, de uma circularização do pagamento. Se fosse suficiente para verificar o cumprimento do termo a mera
conferência dos recibos de quitação emitidos pela Santa Casa, não faria sentido que a CVM tivesse determinado a
contratação de empresa de auditoria, já que esta autarquia poderia, de moto próprio, conferi-los. No caso específico,
porém, a pasta de trabalho dos auditores sequer continha qualquer documento que pudesse confirmar os depósitos
exigidos. Nela não se encontravam as cópias dos pagamentos realizados pela Veek ou quaisquer outros documentos
que comprovassem a realização do trabalho demandado e que permitissem, a um terceiro (no caso, a CVM), avaliar a
fidedignidade do parecer do auditor. Os papéis encontrados se resumiam a uma cópia da página do diário oficial que
publicou o termo de compromisso e a uma folha de papel com anotações. Ou seja, nem bem a HLB empreendeu um
trabalho de escopo mais amplo, como seria de se esperar, nem bem ela deu conta da simples tarefa de verificar e
documentar um mero pagamento contratual. Lembro que os recibos que possibilitaram constatar o cumprimento
parcial (posteriormente aceito pelo Colegiado da CVM) do Termo de Compromisso foram obtidos pela SNC.
36. Noto ainda que seria muito fácil e pouco dispendioso para a HLB realizar no presente caso todos os
procedimentos obrigatórios de auditoria, haja vista a extrema simplicidade das obrigações estabelecidas no termo de
compromisso (que continha apenas cinco cláusulas com obrigações para a Veeck), o que não obrigaria à dispersão
das atenções por parte dos indiciados.
37. Entretanto, mesmo deixando de se considerar – para efeito da responsabilização - a execução de um trabalho de
escopo mais amplo no que concerne a execução da cláusula 5a, como seria desejável, restou comprovado pela
fiscalização que a HLB deixou de adotar os procedimentos obrigatórios mínimos exigidos pela legislação na tarefa de
atestar a realização dos pagamentos à Santa Casa.
39. Pelo acima exposto, restam configuradas as infrações ao item 1.3.1 da NBC P 1 7, aprovada pela Resolução CFC
821/97 e ao item I do artigo 2o do Código de Ética Profissional do Contabilista8, aprovado pela Resolução CFC
803/96. Configurou-se também infração ao item VI do artigo 5o da Resolução CFC 803/969, em razão da emissão de
certificado sem comprovação da aplicação dos procedimentos usuais de auditoria, nos trabalhos executados, tendo
em vista a inexistência de papéis de trabalho que suportem as opiniões expendidas.
40. Quanto à imputação de infração ao disposto no item 1.1.3 da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97 10,
não ficou comprovadao nos autos a falta de conhecimento da "atividade da entidade a ser auditada" pelos indiciados,
motivo pelo qual a acusação não se configura.
Conclusão
41. Devido à configuração da infração de ausência de aplicação de procedimentos de auditoria na execução dos
trabalhos, caracterizando infração aos artigos 20 e 35, I e II, da Instrução 308/9911, e com fundamento no disposto no
inciso II do art. 11 da Lei 6385/7612, voto pela aplicação da pena de multa de R$ 15.000,00 para a HLB Audilink & Cia
Auditores e de multa de R$ 15.000,00 para Nélson Câmara da Silva.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 "1.1.3 - Antes de aceitar o trabalho, o auditor deverá obter conhecimento preliminar da atividade da entidade a ser
auditada, mediante avaliação, junto à administração, da estrutura organizacional, da complexidade das operações e
do grau de exigência requerido, para a realização do trabalho de auditoria, de modo a poder avaliar se está
capacitado a assumir a responsabilidade pelo trabalho a ser realizado. Esta avaliação deve ficar evidenciada de modo
a poder ser comprovado o grau de prudência e zelo na contratação dos serviços".
2 "1.3.1 - O auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos trabalhos e na exposição de suas
5/7

conclusões".
3 "Art. 2o - São deveres do contabilista: I – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a
legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e
independência profissionais".
4 "Art. 5o - O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá; VI – abster-se de dar parecer ou
emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de documentos".
5 "Art. 20 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios
e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria".
6 "Art. 35 - O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários
suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: I - atuarem em desacordo com as
normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores mobiliários, inclusive o descumprimento das
disposições desta Instrução; II - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números, ou
sonegarem informações que sejam de seu dever revelar".
7 Vide nota de rodapé 2.
8 Vide nota de rodapé 3.
9 Vide nota de rodapé 4.
10 Vide nota de rodapé 1.
11 Vide notas de rodapé 5 e 6.
1 2 "Art 11 - A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba
fiscalizar, as seguintes penalidades: II – multa; (omissis) V – suspensão da autorização ou registro para o exercício
das atividades de que trata esta Lei".
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 19 de janeiro de
2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 19 de janeiro de
2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 19 de janeiro de
2006.
Eu também acompanho o voto do diretor Sergio Weguelin, e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos
do seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante à
absolvição proferida.
6/7

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7